Tribunal: TJES
Processo: 0003083-32.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003083-32.2023.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003083-32.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO MAJORADO E TORTURA
. ART.
121, §2º,
I,
III

E
I
V
,

E §4º,
C
P
E ART.
1º, II,
C/C
§4º, II, LEI 9.455/97,
N/F

ART.
13, §2º, “
A
”, CP
.
1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

3.
"
IN DUBIO PRO SOCIETATE
".
3.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP.

RECURSO CONHECI
DO. NEGADO PRO
VI
MENT
O.
1.
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Caso
e que
o recorrente aduz
que as provas
demonstram
não ser ele autor ou partícipe do fato.
C
ontudo, o réu responde pela forma comissiva por omissão, modalidade em que a tipicidade é estendida ao agente que, embora não tenha praticado o núcleo do crime,
deixa de agir para impedir o resultado,
mesmo tendo o dever legal de fazê-lo.
O recorrente, na qualidade de pai, tem obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância, razão pela qual, se deixa de adotar providências para evitar o crime, responde por ele.

2.

A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria,
inviável a
des
pronúncia do réu
, eis que qualquer dúvida
acerca da participação
do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
C
aso em que há
elementos indiciários no sentido de que o réu tinha conhecimento de que a corré vinha castigando violentamente a vítima, não adotando providências para fazer cessar as agressões. 3.
A gravidade concreta da conduta, provada pelo
modus operandi
empregado na perpetração da infração penal, constitui fundamento idôneo para a imposição da segregação preventiva
. Prisão cautelar mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003083-32.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA
, em face d
e

decisão
de

fls
. 485/496, da 1
ª Vara Criminal de
Linhares
, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso
s I, III e
IV,
c/c §4º, parte final, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 18, inciso I, parte final, todos
do Código Penal,
c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 e no artigo 1º, inciso II, c/c §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, c/c artigo 13, §2º, alínea “a”, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, por volta de 20h26min do dia 24 de maio de 2021, na rua Izaura Barcelos Soeiro, nº 937, bairro Planalto, Município de Linhares, a acusada RAIANE SILVA GOMES, teria torturado e agredido fisicamente a vítima Hillary Santos de Oliveira, somente não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias á sua vontade, uma vez que a ofendida foi socorrida para o hospital, ao passo que o ora recorrente, pai da vítima, teria descumprido com seu dever legal de cuidado, proteção e vigilância.

Consta da inicial, ainda, no local acima citado, nos quinze dias que antecederam a hospitalização da vítima, a acusada RAIANE SILVA GOMES a teria submetido a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal e medida de caráter preventivo, com o emprego de violência e grave ameaça, enquanto o recorrente teria concorrido para a tortura, uma vez que, conforme narrado, poderia evitar o resultado do crime, mas teria se mantido inerte, descumprindo seu dever de cuidado, proteção e vigilância.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o ora recorrente e a corré RAIANE SILVA GOMES.

Na forma das razões de fls. 544/552, pede seja decretada sua absolvição sumária ou sua despronúncia. Requer, ainda, seja revogada a prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais às fls. 556/570, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido às fls. 571/572.

No id. nº 8375384, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também pela manutenção da decisão recorrida.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso, começando pelo pedido de absolvição sumária.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida se resolve em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Tal como ensina Frederico Marques, a absolvição sumária decreta não só a improcedência da denúncia, como também, da própria pretensão punitiva estatal
1
, seja porque há prova incontroversa de alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, seja porque logrou-se provar, também de forma cabal, da inexistência do fato, da atipicidade da conduta ou de não ter concorrido para a infração. Logo, a absolvição sumária demanda prova
plena, positiva e incontroversa,
da ocorrência de alguma das hipóteses legais.

Na espécie, o recorrente aduz
que as provas
dos autos
demonstram
não ser ele autor ou partícipe do fato.

Ocorre, contudo, que o réu responde pela forma comissiva por omissão, modalidade em que a tipicidade é estendida ao agente que, embora não tenha praticado o núcleo do crime,
deixa de agir para impedir o resultado, na forma do artigo 13, §2º, do Código Penal.

O recorrente, na qualidade de pai, tem obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância, razão pela qual, se, em tese, deixa de adotar as providências necessárias para evitar o crime, responde por ele.

Na espécie, a
Delegada de Polícia Silvana Paula Soeiro de Castro Perini,
em depoimento audiovisual armazenado na pasta compartilhada, afirma que
a
corré
Raiane Silva Gomes agredia a vítima com frequência,
sendo que
o recorrente t
er
i
a

conhecimento dos fatos e não tomava medidas para cessar os atos de violência.
Consta do depoimento, pois, que no sábado anterior à internação da criança, o ora recorrente chegou a vê-la com o olho muito roxo, mas se omitiu ao não adotar providências imediatas, limitando-se a ir à farmácia comprar um medicamento para dor.

Desta forma, totalmente descabida a absolvição sumária.

Sobre o pedido de despronúncia, anoto que o acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Contrariamente ao que deduzido pela defesa, constata-se haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos judicialmente, para fins de submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade dos crimes emerge do Boletim Unificado de fls. 22/26, do Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 36/41), do laudo médico de tomografia computadorizada de crânio de fl. 88, do Laudo Externo de Lesão Corporal e Violência Sexual de fls. 108/112 e das fotografias de fls. 120/123.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

A Delegada Silvana Paula Soeiro de Castro Perini,
no depoimento judicial citado anteriormente, apresentou os seguintes esclarecimentos:

a depoente chegou na Delegacia por volta das 08h e o plantonista tinha recebido a ocorrência durante a madrugada; recebeu o expediente no plantão; viu as fotos da criança e foi imediatamente ao hospital em Colatina, onde a criança estava; conversou com o médico Dr. RAFAEL; o médico falou que a situação só poderia ser gerada por uma pancada muito forte e que a menina tinha sido espancada; as testemunhas falaram que quando ADRIANO sa
í
a, ouviam pancadas; as testemunhas falaram que, na frente de ADRIANO, RAIANE era de um jeito, mas quando ele saia, RAIANE batia na criança e ouviam pancada; RAIANE falou que tinha dado vacina na criança, mas a depoente pegou a carteira de vacinação e tinha apenas vacina de gripe; durante a investigação, a ré RAIANE disse que tinha um “ciuminho” da criança; a ré RAIANE deu a vacina no dia 29, como se fosse algo planejado, em dar a vacina e depois agredir e usar a vacina de desculpa;
(...)
o perito Dr. MARCOS esclareceu que as manchas eram de vários dias, ou seja, a criança já vinha sendo agredida por várias vezes; ficou claro que a ré não gostava da vítima e torturava a vítima; ficou clara a omissão do pai, pois no sábado anterior, o réu ADRIANO viu a criança com o olho muito roxo e não levou a criança ao médico; a depoente mostrava as fotos da vítima para o réu ADRIANO e ele falava “RAIANE, você fez isso?”, e não conseguia entender; dizem que a menina já reclamava com o pai que não queria ficar com a ré RAIANE; a vítima não consegue mais levantar o braço; a vítima não fala direito; os médicos do hospital falaram que a vítima só sobreviveria por um milagre; RAIANE não demonstrava nenhum arrependimento e era muito fria, e o réu ADRIANO era muito pacato, como se aceitasse aquela situação;
(...)
atualmente, a vítima está de cadeira de roda, não consegue levantar o braço, não consegue passar a mão no cabelo, não fala direito;
(...)
a vítima virou uma inválida; a mãe se mudou da Bahia para São Mateus para poder cuidar da criança; a vítima não consegue ficar com a cabeça ereta, pois a cabeça fica torta; a vítima só viveu por um milagre; a vítima ficou quase 30 (trinta) dias na UTI e por várias vezes os médicos pensaram que a vítima morreria;
(...)
o olho da vítima ficou como se tivesse parado e perdido no tempo; a vítima acordava com medo e se batendo;
(...)
em Linhares, a mãe de ADRIANO parecia ser uma avó muito boa e a criança gostava dela e das tias; a mãe da vítima falou que pediu para ADRIANO não deixar a vítima com RAIANE, pois a vítima já tinha falado sobre isso; a mãe de ADRIANO falou que a ré RAIANE manipulou elas para acharem que RAIANE gostava da criança;
(...)
de imediato, o olho da vítima ficou roxo, a vítima tinha várias roxidões no corpo; pelo que a depoente entendeu, a ré RAIANE bateu a cabeça da criança na parede; a vítima tinha roxo na barriga, na virilha, na perna; existia uma pancada muito forte na barriga;
(...)
a vítima está fazendo acompanhamento em fisioterapia e neurologista; a vítima teve traumatismo craniano; a vítima está fazendo acompanhamento de fisioterapia para voltar a andar, fonoaudiólogo para voltar a falar;
(...)
a vítima não está tendo evolução; acha que a vítima ficará desse jeito pelo resto da vida; (...) o réu ADRIANO não agredia a criança; ficou clara a omissão de ADRIANO, inclusive quando viu a criança lesionada e não procurou o médico, foi apenas na farmácia pegar um remedinho que o farmacêutico mandou dar; ADRIANO não presenciou as agressões, mas as pessoas falavam para ADRIANO que a ré RAIANE agredia;
(...)
mesmo mostrando foto da vítima, o réu ADRIANO virou para RAIANE e falou: “você fez isso mesmo? Sério?”;

A mãe da vítima, também ouvida judicialmente, pontua que na noite de 24 de maio recebeu uma ligação do recorrente, dizendo que, quando chegou do trabalho, foi avisado pela corré RAIANE SILVA GOMES que a vítima
havia
reclam
ado
de dor de cabeça,
e que
ela
teria dado
um remédio
à criança, que teria causado uma intoxicação. Lembra que ele também teria dito que, no hospital, disseram a ele que a vítima tinha sido espancada, mas que RAIANE jurou não ter batido na menina. Aduziu que
certa vez, a vítima falou que queria muito ver o pai, mas não queria ir na casa da tia RAIANE, tendo ela relatado isso ao recorrente, o qual afirmou que ia procurar saber o que havia acontecido. Alega que o recorrente continuou buscando a vítima para passar temporadas em sua casa, mas a depoente orientava que ele não deixasse a vítima com RAIANE, pedindo que ele deixasse a criança aos cuidados da mãe dele (avó paterna), porém, não era isso que vinha acontecendo, sem a ciência da depoente.

V
ale mencionar, ainda o depoimento da testemunha
Maria dos Anjos da Silva, a qual informou que ouvia os sons do espancamento por cerca de quinze dias, bem como, a criança com hematomas no rosto, sendo que o pai, ora recorrente, também via o que ocorria, mas nada fazia. Disse, também, que o recorrente falou com ela que a polícia iria ao local, e não era para ela falar nada do que vira.

Assim, presente a prova da materialidade e havendo indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial e as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Em relação ao pedido
de revogação da prisão preventiva
, avaliando os motivos alinhados na sentença, constato, com efeito, que a prisão processual foi idoneamente
preservada
.

A custódia cautelar
está devidamente fundamentad
a
na gravidade concreta da infração penal, provada pelo
modus operandi
empregado na perpetração do crime,
sobretudo considerando as graves lesões ocasionadas
à vítima.

Assim, mostra-se razoável o temor receado
pelo juízo de origem
, em linha com a jurisprudência superior, no sentido de
que a gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da medida extrema. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. V - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. VI - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo, sendo que, em tese, o crime, em tela, teria como motivação um suposto furto de droga que se encontrava em poder do ora Agravante, circunstâncias a revelar a sua periculosidade, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório.
Omissis
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 17/04/2020)

Nesse caso, tendo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
deve ser mantida
a prisão.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1

MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 396.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.